Tribunal: TCU
Processo: 004.158/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.158/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Deivis de Moura (XXX.109.670-XX); Alisson Lemos da Silva (XXX.192.610-XX); Edson Tomaz Y Castro Junior (XXX.248.700-XX); Eric Martins da Silva (XXX.088.130-XX); Erick Afonso Radtke (XXX.475.440-XX); Gabriel Hahn Denardin (XXX.221.430-XX); Guilherme Goncalves Rodrigues (XXX.594.120-XX); Heitor Bruno Roque de Lima (XXX.354.130-XX); Mauricio Eduardo Correa (XXX.717.960-XX); Michel Garcia dos Santos (XXX.554.820-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.